Tribunal: STJ
Processo: 0166627-87.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457557 - GO (2023/0332947-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: LB METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - GO006386
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
DANOS
MORAIS.
COMPRA
E
VENDA
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. RETOMADA ARBITRÁRIA DE
PARTE DOS PRODUTOS NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que não houve exercício arbitrário das próprias razões pela recorrida,
pois a recorrente descumpriu as normas de instalação do sistema de contenção
de água, especialmente as diretrizes do projeto mecânico e estrutural, o que
inviabilizou o correto funcionamento e comprometeu a segurança do
equipamento e de seus usuários, razão pela qual ficou justificada a retirada do
reservatório.
2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 950a113d-0d24-4ae8-ab9b-c60364ef266c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457557 - GO (2023/0332947-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: LB METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - GO006386
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
DANOS
MORAIS.
COMPRA
E
VENDA
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. RETOMADA ARBITRÁRIA DE
PARTE DOS PRODUTOS NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que não houve exercício arbitrário das próprias razões pela recorrida,
pois a recorrente descumpriu as normas de instalação do sistema de contenção
de água, especialmente as diretrizes do projeto mecânico e estrutural, o que
inviabilizou o correto funcionamento e comprometeu a segurança do
equipamento e de seus usuários, razão pela qual ficou justificada a retirada do
reservatório.
2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA CANADÁ LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a análise do recurso especial
prescinde do reexame da matéria fática, uma vez que se restringe à análise da restrição do direito
de produção de provas, ou seja, está adstrita à questão de concessão do direito de produzir
provas, e não quanto à análise de provas.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50328387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 8f61beb9-9ffa-474c-8f13-800c3d7a87a9

Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, a parte agravante interpôs recurso especial
alegando a violação aos arts. 345 do CPC, 85, § 10, do CPC e à Súmula 227 do STJ,
sustentando, em síntese, que a recorrida praticou exercício arbitrário das próprias razões, retirar
abruptamente os reservatórios, o que enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Ocorre que a Corte de origem assim decidiu acerca da tese de exercício arbitrário das
próprias razões:

"Caso a inadimplência fosse o único motivo para retirada do reservatório do
local de instalação, razão assistiria à apelante, pois a retomada pelo vendedor
da posse do bem objeto do contrato de compra e venda inadimplido sem
consentimento do comprador ou sem autorização judicial, ainda que
comprovado o injustificado inadimplemento, configura exercício arbitrário
das próprias razões, e, se tal atitude implica prejuízo, o comprador deve ser
ressarcido. Entretanto, no caso em tela, a retirada deu-se no contexto do
descumprimento da obrigação a cargo da apelante no sentido de executar as
obras para a correta instalação do reservatório, cumprida somente em relação
ao receptáculo maior.
Objetivamente, para fins de solução da lide, assume maior relevância o
descumprimento pela adquirente das normas de instalação do sistema de
contenção de água, especialmente as diretrizes do projeto mecânico e
estrutural, sob pena de inviabilizar o correto funcionamento e comprometer a
segurança do equipamento e de seus usuários.
O conteúdo dos autos demonstra plausibilidade nos argumentos da apelada de
retomada do produto por descumprimento dos requisitos de instalação
acordados na compra do produto." (e-STJ, fl. 888)

Como visto, a Corte de origem consignou que não houve exercício arbitrário das
próprias razões pela recorrida, pois a recorrente descumpriu as normas de instalação do sistema
de contenção de água, especialmente as diretrizes do projeto mecânico e estrutural, o que
inviabiliza o correto funcionamento e compromete a segurança do equipamento e de seus
usuários, razão pela qual ficou justificada a retirada do reservatório.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERDAS E DANOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA DE
EQUIPAMENTOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N.os 5
E 7 DO STJ. DECORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual assentou que a recusa de FRANCISCO ao
adimplemento de sua obrigação era justa, em face do não encerramento da
obra em consonância com os termos pactuados. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de
cláusula contratual, em afronta às Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50328387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 8f61beb9-9ffa-474c-8f13-800c3d7a87a9

2. Embora impugnado o acórdão recorrido quanto aos juros de mora e à
correção monetária, o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido
ensejou a inexigibilidade dos valores devidos pelo agravado e, como
decorrência lógica, o afastamento da mora e de seus encargos.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.381/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO
DE TRINTA DIAS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL.
INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO À CAUTELAR DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
INADIMPLEMENTO
COMPROVADO. DANOS AO PRÉDIO E FALTA DE RESTITUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o prazo extintivo
para propositura da ação principal não é aplicável quando se trata de ação
cautelar de produção antecipada de provas, tendo em vista a sua finalidade
apenas de produção e resguardo da prova, não gerando, em tese, quaisquer
restrições aos direitos da parte contrária. Precedentes.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o imóvel apresentava condições ruins, quando da desocupação
realizada pela recorrente, e caberia a ela apresentar a lista dos equipamentos
arrendados que reputava autêntica, não sendo cabível a simples impugnação
genérica do documento apresentado pela recorrida/autora. Por fim, consignou
que não há evidência de que o imóvel tenha sido ocupado por terceiros ou que
a situação tenha-se alterado entre a desocupação do imóvel e a data da rea
lização da perícia, sendo dever da recorrente indenizar os prejuízos por ela
causados.
3. A modificação do entendimento da Corte de origem, como ora perseguida,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.157.074/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de 5/8/2020.)
29/6/2020

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50328387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 8f61beb9-9ffa-474c-8f13-800c3d7a87a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.457.557 / GO
Número Registro: 2023/0332947-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01666278720158090051 16662787 1666278720158090051
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LB METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - GO006386
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: LB METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - GO006386
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
Documento eletrônico VDA50756360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 065582f6-0a92-4517-bea7-a0baa1083fcb

AGRAVADO
: LB METALURGICA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - GO006386
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 065582f6-0a92-4517-bea7-a0baa1083fcb